Tribunal: STF
Processo: PPE 949
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRISÕES CUMPRIDAS E PEDIDOS DE EXTRADIÇÃO FORMALIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. 



    Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional italiano Raniero Petrucci e da nacional belga Helene Stinat formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17, e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199/17, em virtude da prática dos crimes de fraude em detrimento de autoridades públicas e de trabalhadores, fraude comercial, lavagem de produtos de crime, falsificação de documentos administrativos e circulação/comercialização de documentos falsos por Raniero Petrucci; e crime de fraude por Helene Stinat. 



    Em 8/9/2020, a Ministra Rosa Weber decretou a prisão cautelar dos nacionais italiano e belga, com a expedição dos respectivos mandados de prisão (doc. 04), os quais foram cumpridos, em 21/9/2020, na cidade de Caldas Novas/GO (doc. 15, p. 54), fato do qual o Estado requerente tomou ciência formal em 7/10/2020 (doc. 15, p. 74).



    Em 26/11/2020, os documentos formalizadores dos pedidos de extradição foram encaminhados a esta Corte (Ext nºs 1.646 e 1.647).



    É o relatório. Decido.



    A prisão preventiva para fins de extradição possui o mister precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de extradição. Destarte, tendo em vista a concretização das prisões preventivas e a consequente formalização dos pedidos de extradição pelo Estado requerente, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito, sem prejuízo de que as questões supervenientes sejam requeridas nas Extradição nºs 1.646 e 1.647. 



    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública; ao Senhor Ministro das Relações Exteriores; ao Senhor Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; e ao Senhor Delegado de Polícia Federal em atuação no Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente